Tribunal: STF
Processo: RE 1150235
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão cuja parte dispositiva transcrevo:
    “[...]
    CONCLUSÃO
    Dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora para deferir o benefício da justiça gratuita, assim como para que a atualização monetária da condenação seja realizada pelo IPCA-E. 
    Dá-se parcial provimento ao recurso da ré para que a incidência dos juros de mora ocorra a partir da citação, de forma simples.
    Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do parcial provimento do recurso” (pág. 16 do documento eletrônico 94).
    No RE interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 2°; 37, caput e X; 40, § 3° e § 17; 61, § 1°, II, a e c; 63, I; 169, parágrafo único; 195, § 5°; e 201, caput, da mesma Carta. 
    No RE interposto pelo Espólio de Nair dos Santos Barbosa, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do artigo 7° da Emenda Constitucional 41/2003 e ao princípio da igualdade/isonomia.
    As pretensões recursais não merecem acolhida.
    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais apontados como violados nos dois recursos extraordinários interpostos não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Da mesma forma, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    Ademais, constou no voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    A matéria objeto da demanda já foi analisada pelo Supremo Tribunal nos autos do RE 603.580 - Tema 396 (Pensão por morte de instituidor aposentado antes da EC 41/2003, porém falecido após seu evento. Impossibilidade do direito da pensionista à paridade, a exceção das aposentadorias concedidas nos termos da EC 47/2005), que assim decidiu:
    […]
    A controvérsia da demanda esta centrada na possibilidade de pensionista de ex-servidor aposentado antes da edição da EC 41/2003, porém falecido após seu evento, ter direito à paridade com os servidores da ativa. 
Portanto, se deve examinar, se o instituidor do benefício, ao se aposentar, antes da edição da EC 41/2003 e falecido após sua vigência, preencheria as exigências do artigo 3º, da EC 47/2005, exceção recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.580/RJ, os quais são:
    […]
    No caso concreto, de acordo com as informações constantes dos autos, o instituidor do benefício, Osvaldo Ivo Barbosa, se aposentou, inicialmente com proventos proporcionais (30/35), posteriormente, alterados para 33/35 (evento 1 - PROCADM6 e PROCADM7 e evento 10 - OFIC2), portanto, ele não preenchia os requisitos do art. 3º da EC 47/2005 na época de sua aposentadoria. Logo, não faz a autora/pensionista jus à paridade com os servidores da ativa.
    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
    Busca a autora/recorrente a reforma da sentença para que o indexador da atualização monetária do débito seja o IPCA-E.
    No tocante à atualização monetária a r. sentença dispôs:
    […]
    IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
    Não há que se falar-se em impossibilidade jurídica do pedido porquanto o objeto da lide não versa sobre concessão de aumento de vencimento a servidor público por meio de ato jurisdicional. Portanto, não cabe a aplicação ao caso concreto das disposições da Súmula Vinculante 339, do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não há vedação legal à pretensão da parte autora, sendo a demanda passível de análise pelo Judiciário.
    DIREITO AO REAJUSTE PELO RGPS
    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença, no tocante ao direito da parte recorrida de ter o reajuste de seus proventos de pensionista pelo RGPS, merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001:
    […]
    JUROS DE MORA
    Requer a recorrente/ré a reforma da sentença para que a incidência de juros de mora seja de forma simples, a contar da citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1994, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    A r. sentença dispôs:
    […]
    COMPENSAÇÃO DE VALORES
    Fica ressalvada a possibilidade de compensação de valores que eventualmente já tenham sido pagos na esfera administrativa e/ou judicial a título da verba objeto da presente ação. Caberá a ré fornecer os elementos necessários (valores pagos) para apuração do montante devido, de preferência pré-planilha de cálculos.
    Liquidação a cargo do Juizado de origem.
    PREQUESTIONAMENTO
    A Turma Recursal decidiu a controvérsia aplicando o direito que entende aplicável ao caso concreto.
    Destaca-se que, permanecem em vigor as disposições atinentes ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais (Leis 9.099/1995 e 10.259/2001), nos termos do art. 1.046, § 2º, do NCPC (Lei 13.105/2015). Portanto, as regras contidas no novo Código de processo Civil serão aplicadas apenas supletivamente aos feitos que tramitam nos Juizados Especiais. Consequentemente, a regra do art. 489, § 1º, do novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos dos Juizados Especiais por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade, pilares norteadores dos atos processuais no âmbito dos JEFs. Tanto, assim é, que o art. 46 da Lei 9.099/1995 não foi revogado pelo novo CPC. 
    […]
    CONCLUSÃO
    Dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora para deferir o benefício da justiça gratuita, assim como para que a atualização monetária da condenação seja realizada pelo IPCA-E.
    Dá-se parcial provimento ao recurso da ré para que a incidência dos juros de mora ocorra a partir da citação, de forma simples.
    Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do parcial provimento do recurso.
    DISPOSITIVO
    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos da fundamentação”.
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem analisou a questão controvertida com apoio na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Desta feita, para divergir desse entendimento e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.056.051-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.085.106-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Além disso, o Tribunal a quo entendeu que a questão encontra-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580-RG/RJ (Tema 396), de minha relatoria, que reconheceu a repercussão geral da matéria ora discutida, ficando assim a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II- Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    Por ocasião desse julgamento, este Tribunal entendeu que a EC 47/2005 prevê uma exceção à regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005). 
    O acórdão impugnado consignou que:
    “No caso concreto, consoante o documento de f. 14, emitido pela Administração Pública, na data do óbito (dezembro/2009), o ex-segurado percebia remuneração no valor bruto de R$2.011,55.
    A autora, entretanto, não comprovou que percebeu pensão em valor inferior à totalidade dos vencimentos do instituidor do benefício na data do óbito, vez que apenas anexou aos autos o seu contracheque referente ao mês junho/2012, com benefício no valor bruto de R$2.371,43.
    Outrossim, a apelante não faz jus ao pagamento da pensão no valor de R$2.544,61, conforme consta do documento de f. 14, porque não lhe é assegurada a paridade entre proventos e vencimentos do falecido servidor ‘como se vivo estivesse’ (f. 05), como pretende fazer crer, visto que não provou nem sequer alegou que a sua situação jurídica e/ou a do ex-segurado enquadra-se em uma das regras de transição previstas nas EC's 41/03 (arts. 2º e 6º) e 47/05 (art. 3º) para fazer jus ao direito à paridade.” 
    A Corte de origem, assim, concluiu que a recorrente não se enquadra na regra de transição estabelecida pelo art. 3° da EC 47/2005, sendo que, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que reforça a incidência do óbice da Súmula 279/STF. 
    Finalmente, quanto ao pedido de manutenção da Taxa Referencial (TR) para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29.6.2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, veiculado pela Universidade Federal de Santa Catarina, objeto do RE 870.947-RG/SC, verifico que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Com essa orientação, cito o RE 1.162.628-AgR-ED/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pela Segunda Turma, cuja ementa transcrevo:
     “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
     Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator